Tribunal: STJ
Processo: 0000382-10.2013.8.14.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821884 - PA (2024/0482058-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C S S
ADVOGADOS
: FRANCISCO VILARINS PINTO - PA016010
JOELSON FARINHA DA SILVA - PA017612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS
CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798,
, e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2 . Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47662068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 1a96d98a-d364-41ce-bb78-31a80a466b73

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821884 - PA (2024/0482058-
9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: C S S
ADVOGADOS
: FRANCISCO VILARINS PINTO - PA016010
JOELSON FARINHA DA SILVA - PA017612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 DIAS
CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5
dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990; 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; e 798,
, e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2 . Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C S S contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do regimental, alega o agravante que foram infirmados os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso a julgamento pela turma.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do agravo
regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47662067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:50
Código de Controle do Documento: 5dceb1eb-57e3-4484-b891-9de5e5580f15

VOTO
É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, e 258,
, do RISTJ.
caput
Na espécie, conforme a certidão de fl. 9 do expediente avulso, "o prazo para
interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha 363 teve início em
e término em
e a petição n. 144500/2025 (AgRg) foi
05/02/2025
10/02/2025
protocolizada em
".
24/02/2025
Assim, o agravo regimental foi interposto pela defesa após o decurso do prazo
legal, sem qualquer indicação de justa causa para tal atraso.
Nesse sentido:

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos,
nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do Regimento Interno do Superior
caput
Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do Código de Processo Penal.
caput
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não foi alterado pelo Novo
Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/90, que fixa
o prazo de cinco dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp n. 607.127/SP,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
,
25/5/2016
DJe 1o/6/2016).
3. Na hipótese, o presente agravo é intempestivo, haja vista que a intimação ocorreu em
(quarta-feira) e o recurso somente foi protocolado em
(quinta-feira).
24/2/2021
11/3/2021
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EREsp n. 1.860.770/SP, Terceira Seção, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
DJe de
.)
20/4/2021

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS O
PRAZO DE 5 DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. O agravo regimental é intempestivo, pois tal recurso, em matéria penal ou processual
penal, não segue as disposições contidas no novo Código de Processo Civil no que concerne
à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015).
2. A norma especial da Lei n. 8.038/1.990, que prevê o prazo de 5 dias para a
interposição do agravo regimental, não foi expressamente revogada pela Lei n. 13.105/2015.
Precedentes. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47662067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:50
Código de Controle do Documento: 5dceb1eb-57e3-4484-b891-9de5e5580f15

(AgRg no RE no AgRg no AREsp n. 1.680.790/MG, Corte Especial, rel. Min. Humberto
Martins, DJe de
.)
22/4/2021

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47662067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 23/05/2025 15:41:50
Código de Controle do Documento: 5dceb1eb-57e3-4484-b891-9de5e5580f15

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0482058-9
AREsp 2.821.884 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003821020138140054 3821020138140054
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C S S
ADVOGADOS
: FRANCISCO VILARINS PINTO - PA016010
JOELSON FARINHA DA SILVA - PA017612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C S S
ADVOGADOS
: FRANCISCO VILARINS PINTO - PA016010
JOELSON FARINHA DA SILVA - PA017612
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548544384511301:@
2024/0482058-9 - AREsp 2821884 Petição : 2025/0014450-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: E5C6981D-C808-4073-8D54-563C325DDE36